Tribunal: TJMT
Processo: 0006634-85.2010.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006634-85.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Gravíssima]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 030.475.191-02 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), RONI CLEI RODRIGUES - CPF: 031.551.281-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NO SUCESSIVO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONSELHO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, RECONHECIDO DELITO DIVERSO DE CRIME CONTRA A VIDA – SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE NO CRIME DO

ART. 129, §2o, INC. II DO CP [ENFERMIDADE INCURÁVEL] C/C. ART. 14 DA LEI 10.826/03 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO– ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO REQUESTADA – IMPOSSIBILIDADE –

DELITO QUE NÃO CONSTITUIU MEIO NECESSÁRIO OU FASE NORMAL DE PREPARAÇÃO OU DE EXECUÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL– DOSIMETRIA –

DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE – EXCLUSÃO DAS VETORIAIS
PERSONALIDADE
,
CONDUTA
SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADAS – VIABILIDADE
– VALORAÇÃO EM CONJUNTO – ATECNIA – PRECEDENTES STJ [
EARESP 1311636] –

DECOTE QUE SE IMPÕE –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A IMPEDIR A EXASPERAÇÃO DA REPRIMEDA BASILAR NOS VETORES ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME
– REAJUSTE EM 1/6 [UM SEXTO] OPERADO NA PRIMEIRA FASE –

DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –

PROMOVIDO O AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NEGATIVADAS – MANUTENÇÃO DOS ANTECEDENTES E

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –

REAJUSTE EM 1/6 [UM SEXTO]

– SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO DTJ [RESP 1580410]
–
RECURSO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO, PARA REDIMENSIONAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO RECORRENTE.

Não há que se falar em insuficiência de provas que recomende a absolvição do delito de
porte
ilegal de
arma
de fogo de uso permitido, quando os elementos contidos nos autos, notadamente a confissão do réu, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção quanto à condenação.

"constitui, no mínimo, uma atecnia entender que as condenações transitadas em julgado refletem negativamente na
personalidade
ou na
conduta
social do agente" (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/4/2019, DJe 26/4/2019).

“[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]” (STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA, em face da sentença proferida pelo Juiz Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal no 0006634-85.2010.811.0064, (cód. 335818) condenou o apelante como incurso nas penas dos crimes descritos no art. 129, inc. II, do Código Penal, e art. 14 da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 60 (sessenta)dias-multa. (Sentença – Id. 72025545, 72025546)

Consta dos autos, que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente e de seu irmão, que veio a falecer no decorrer do deslinde processual (certidão de óbito – Id.72025956), como incursos nos crimes capitulados no art. 121, § 2 o, inc. II e I V c.c art. 14, inc. II, do Código Penal e art. 14, da Lei 10.826/2006.

O apelante foi pronunciado (Id.72025961/72025961), desta decisão, interpôs a defesa o recurso em sentido estrito (Id. 72025964/72025965), sendo provido em parte pela Segunda Câmara Criminal deste Eg. TJMT tão somente para afastar a qualificadora do motivo fútil, consoante acórdão Id. 72025979/72025980.

Do Acórdão referenciado, a defesa manejou o recurso especial (Id. 72025982 a 72025984), em que negado seguimento (Id. 72025997), sendo interposto o agravo (Id. 72025500/720255001), que em 18 de novembro de 2019 conheceu-se das razões do agravo, para não se conhecer do recurso especial. (Id.72025508 a 72025510)

Realizada a sessão plenária em 07 de outubro de 2020, ocasião em que o Conselho de Sentença acolheu a tese de desistência voluntária, reconhecendo a existência de delito diverso de crime contra a vida, encerrando a sua competência, razão pela qual, o Juiz
a quo
prolatou sentença condenando o recorrente na prática do crime de lesão corporal gravíssima e porte ilegal de arma de fogo.

Irresignada com a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação em que requer a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de inexistência de provas acerca da autoria do delito, que possam ensejar o édito condenatório

nos termos do art.386, inc. V e VII do CPP. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da consunção, para que haja a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo, porquanto, sob sua ótica, o delito constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução do crime de Lesão Corporal.

Na dosimetria, requer em relação ao delito de lesão corporal, pelo afastamento das circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal, quanto as vetoriais negativadas na sentença referentes aos
antecedentes, conduta social, a personalidade
, bem como, os
motivos
e
circunstâncias do crime
.

No mesmo sentido, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais dos
antecedentes, conduta social
e
personalidade
, bem como, a exclusão da vetorial negativada das circunstâncias do crime.

Na fase a que alude, requer pela aplicação da atenuante da confissão espontânea. (Id. 72025551 a 72025554)

Em contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença. (Id. 72025555, 72025556)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.73918971)

“[...]De início, tem -se que o recurso se apresenta como o meio processual cabível para atacar a sentença impugnada, além de ser tempestivo e preencher os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Assim, deve o recurso interposto ser conhecido. No mérito, todavia, não merece o almejado provimento.

Examinando atentamente os autos, verifica -se que o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto, todos os argumentos da defesa do apelante, demonstrando que a r. Sentença não carece de qualquer retoque.

Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017 -CNMP, adoto “per relationem” as bem -lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto -me pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa, a fim de que seja mantida incólume a sentença atacada.[...]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Narra a denúncia: (Id. 72024524)

“[...]Porque em 05/10/2010, por volta das 11h, na via pública, localizada na Avenida Bandeirantes, próximo ao Trevo Motel, no Bairro Jardim das Flores em Rondonópolis/MR, em coautoria, com consonância e vontade, com revolver, tentaram matar a vítima Roniclei Rodrigues, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias as suas vontades, BO PM 8356/10 de fls.4, laudo pericial 54/57, laudo complementar 119/120.

Consta que antes dos fatos, a vítima era vizinha do denunciado Fernando no Residencial Farias, em Rondonópolis/MT, e que o denunciado Fernando sempre implicava e ofendia a companheira da vítima.

As ofensas e agressões verbais do denunciado Fernando só diminuíram, mas não interromperam, porque na casa da vítima forma realizados cultos evangélicos.

Algum tempo depois, a vítima e o denunciado Fernando se mudaram para o conjunto habitacional do bairro Padre Lothar, onde o denunciado Fernando continuou com as ofensas e agressões, porque consta que era traficante e que queria dominar o bairro, e também passou a desviar agua da casa da vítima porque o encanamento passava primeiro pela sua casa.

As ofensas se intensificaram e o denunciado Fernando passou a xingar e ameaçar a companheira da vítima. Inconformada e com medo do denunciado, a vítima comprou uma arma.

Certo dia, o denunciado foi até a casa da vítima e novamente ofendeu e ameaçou sua companheira. Ao chegar em casa, a companheira contou para a vítima que tinha sido ofendida. A vítima se armou e, de motocicleta, foi até a casa do denunciado Fernando pedir para não ofender sua esposa. Vítima e denunciado discutiram, sendo que ambos estavam armados e trocaram tiros, quando o denunciado Fernando foi atingido no braço. A partir daí, os denunciados Fernando e Ernandes comentava que iriam matar a vítima.

Apavorados, a vítima a companheira e os filhos abandonaram o lar e foram para a casa da tia.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima Roniclei seguia de motocicleta para sua residência. Também de motocicleta, o denunciado Fernando, como piloto, e o denunciado Ernandes, na garupa, se aproximaram da vítima e, de surpresa, traição e pelas costas, o denunciado Ernandes sacou o revólver, apontou e efetuou vários tiros, que atingiram a região dorsal direita e esquerda e região espondiliana do corpo da vítima.

Após os disparos, para evitar a prisão, os denunciados Fernando e Ernandes fugiram do local.

A vítima foi socorrida e sua morte foi evitada pelos procedimentos cirúrgicos, embora tenha ficado paraplégico.

Interrogados os denunciados negaram os fatos.[...]”

Acerca da absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ressalta o apelante, que está inserido no universo acusatório exclusivamente pela palavra da vítima de que teria sido perseguido pelos irmãos Fernando (recorrente) e Ernandes por diversas quadras, sendo que o seu irmão Ernandes (falecido) portava uma arma de fogo e efetuou disparos que atingiram as costas da vítima. Aduz ainda, que a arma do delito em questão não foi apreendida situação que caracteriza fragilidade probatória, que importa em absolvição, nos termos do art.386, inc. V e VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, sem razão a defesa. Pois, ressoa indene dos autos,

que havia animosidade entre as partes, com eventos anteriores de ameaças e agressões. Outrossim, não há qualquer prova que a vítima iniciou os disparos na data dos fatos. Ao contrário, as provas indicam que a vítima foi atingida por projéteis na região das costas. Igualmente, o fato de não ter sido localizada pela autoridade policial a arma utilizada no crime, como alude a defesa, é fator prescindível se, por outros meios de prova, resultar evidenciado o seu emprego.

Cumpre assinalar também que, por tratar-se de crimes de perigo abstrato, é suficiente o simples porte/posse da munição/arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para gerar a lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, qual seja, a incolumidade pública.

Em casos que tais, portanto, a tipicidade se perfez com a demonstração de dano ou ameaça de lesão concreta à segurança pública, como bem leciona Guilherme De Souza Nucci, verbis:
“38. Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é presumido pelo tipo penal)”

In casu
, restou comprovado nos autos, que a vítima teve feridas típicas de disparo de arma de fogo na região dorsal direita e esquerda e região espondiliana, resultando em incapacidade permanente de membros inferiores e função vesical, locomotora e intestinal. Ademais, pela gravidade dos ferimentos, a vítima faleceu posteriormente em consequência das complicações da paraplegia.

De tal arte, afasto o pleito recursal absolutório.

Acerca da aplicação do princípio da consunção requestado, a fim de que haja a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de Lesão Corporal gravíssima, sobreleva que inexistem elementos probatórios produzidos em juízo indicando que as condutas imputadas tenham sido perpetradas em contextos fáticos distintos.

Das lições de Cezar Roberto Bitencourt,
in
Tratado de Direito Penal, Parte Geral – vol.1, 26a Edição revista e atualizada, 2020, pág. 573:

“[...] Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração. [...]. A norma consuntiva constitui fase mais avançada na realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major absorbet minorem. Há consunção quando o crime meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminosa final do agente.[...]”

Para CAPEZ, a consunção é:

“O princípio segundo o qual um fato mais amplo e mais grave consome, isto é, absorve, outros fatos menos amplos e graves, que funcionam como fase normal de preparação ou execução ou como mero exaurimento. Costuma-se dizer: ‘o peixão (fato mais abrangente) engole os peixinhos (fatos que integram aquele como sua parte)’”
(Curso de Direito Penal - Parte Geral, vol. 01, Editora Saraiva, 19a edição - 2015, p. 91).

Em outras oportunidades, a Corte Cidadã repisou tal posicionamento, conforme se infere dos seguintes arestos:

“[...] 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o princípio da consunção, haverá a relação de absorção quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo (HC 97.872/SP, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 21/09/2009). [...] 6. Recurso especial do Ministério Público improvido e recurso especial do assistente de acusação não conhecido.” (REsp 717.172/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015)

“[...] 3. Para a aplicação do princípio da consunção, pressupõe-se a existência de ilícitos penais chamados de consuntos, que funcionam apenas como estágio de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave, nos termos do brocardo lex consumens derogat legi consumptae. [...] 6. Ordem de habeas corpus não conhecida.”(HC 236.846/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 05/03/2014).

Vale dizer, o crime-meio (menos grave) é absorvido pelo crime-fim (mais grave). Por evidente, a aplicação de tal princípio não é direta e automática, impondo-se a análise da situação fática.

Com efeito, para que isso ocorra, os fatos teriam de ter sido cometidos no mesmo contexto fático e ter sido demonstrada a vinculação subjetiva entre a lesão gravíssima e o porte ilegal de arma de fogo.

In casu
, não se extrai que os delitos possuam vinculação subjetiva ou que tenham sido cometidos no mesmo momento.

Pelo contrário, restou evidenciado que o recorrente, anteriormente à prática do delito, já possuía em seu poder a arma de fogo. Assim, o momento consumativo do delito de porte ilegal de arma de fogo foi anterior, inviabilizando, dessa forma, a aplicação do princípio da consunção.

Via de consequência, a decisão guerreada encontra total amparo nos elementos coligidos.

DA DOSIMETRIA.

Na dosimetria, requer em relação ao delito de lesão corporal, o afastamento das circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal, quanto as vetoriais negativadas na sentença referentes aos
antecedentes, conduta social, a personalidade
, bem como, os
motivos
e
circunstâncias do crime
.

No mesmo sentido, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais dos
antecedentes, conduta social
e
personalidade
, bem como, a exclusão da vetorial negativada das circunstâncias do crime.

Na fase a que alude, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a sentença: Id. 72025545, 72025546)

“[...]Dispositivo.

Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, que desclassificou o crime contra à vida, hei por bem, CONDENAR FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA, devidamente qualificado nos autos, estando recolhido na Penitenciária local, pela prática lesão corporal gravíssima, nos termos do art. 129, II do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826/03.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosa-la.

3.1. Dosimetria da pena para o crime de lesão corporal grave.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Em relação aos
antecedentes
criminais e elementos de conduta social e personalidade do acusado, vê-se que fogem dos ensejos sociais, vez que o acusado possui extensa lista criminal, em especial de crimes contra a vida. Neste ponto anoto que o réu tem condenação por fato cometido após o presente crime, com coisa julgada e respondendo ao executivo de pena 673485 e em trâmite na 4a Vara desta Comarca. Logo, majoro a pena base em 01 (um) ano. Às
circunstâncias
do crime merecem destaques porque é certo que a vítima foi surpreendida e atingida pelas costas, de forma covarde, logo majoro a pena em 01 (um) ano. Os
motivos
do delito restaram reconhecidos como decorrentes de discussão por questão de água. Todavia, neste ato, o réu modificou para alegar que fora por dívidas de drogas, alegação esta isolada. Ainda que não sendo fútil, já que a motivação em si se deu pelas ameaças, o origem decorre de ato irrelevante, uma briga por água, logo majoro a pena em 04 (quatro) meses. O delito deixou
consequências
, tendo a vítima ficada paraplégica após os fatos, necessitando de ajuda de terceiros e do Estado para se manter e subsistir. Obviamente que houve consequências graves à vítima e sua família, que perdeu o provedor. Ao meu sentir, as consequência fogem à normalidade do tipo penal, posto que passam da pessoa da vítima. Tal situação, levam-me a acrescer 06 (seis) meses a pena. Entendo que a vítima em contribuiu à conduta maléfica do agente, aumentando a situação de mau estar entre vizinhos, inclusive tirando satisfações armado, logo diminuo a pena em 04 (quatro) meses.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes, pois o réu é
tecnicamente primário
. Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena. Logo, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3.2. Dosimetria da pena para o crime de porte de arma de fogo.

A culpabilidade está na normalidade. Em relação aos
antecedentes
criminais e elementos de
conduta
social e
personalidade
do acusado, vê-se que fogem dos ensejos sociais, vez que o acusado possui extensa lista criminal, em especial de crimes contra a vida. Neste ponto anoto que o réu tem condenação por fato cometido após o presente crime, com coisa julgada e respondendo ao executivo de pena 673485 em trâmite na 4a Vara desta Comarca. Logo, majoro a pena base em 06 (seis) meses e 20 dias multas. As
circunstâncias
do crime merecem maior reprovação, posto que a arma foi utilizada de forma covarde para lesionar a vítima, enquanto esta estava a pilotar tranquilamente sua moto, assim agravo a pena em 06 (seis) meses e dez dias multas. As consequências do delito são o crime de lesão corporal, devidamente reconhecido e punido, logo deixo de acrescer para não implicar em bis in idem. A vítima é o Estado, que nada contribuiu para o delito.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 03 (três) de reclusão e 60 dias-multa.

Inexistem agravantes e atenuantes. Não há causas especiais de aumento de pena ou diminuição da pena. Assim torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 60 dias-multa.

3.3. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a soma das penas ultrapassa 08 (oito) anos, bem como que o acusado possui executivo de pena em trâmite, inclusive por crime contra a vida, ou seja, recomenda-se regime mais severo. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena.

3.4. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.5. Da manutenção da prisão processual.

Considerando-se que o réu ter foragido desta cidade, sendo necessária a suspensão do feito por longos anos, que o mesmo possui condenações com coisa julgada, em destaque por outro crime contra a vida, respondendo ainda por outro homicídio que aguarda sessão plenária e acusações de tráfico de entorpecentes, vê-se que a prisão é ainda necessária para garantir a paz social.

Por tais motivos, mantenho sua prisão processual.[...]”

Com efeito, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal.

Além disso, não se admite a adoção
de
um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade
de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque
de
acordo com as especificidades
de
cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.

Em detida análise, registro que a sentença apresenta equívoco material na somatória estabelecida para as vetoriais negativadas na primeira fase dosimétrica para o crime de lesão corporal grave, situação que comporta reparos.

Ademais disso, em relação aos
antecedentes
criminais e elementos de
conduta

social
e
personalidade
, fundamentou o juiz sentenciante que o recorrente possui extensa lista criminal, em especial, de crimes contra a vida e executivo de pena na Comarca em seu desfavor. Contudo, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente segundo o qual as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus
antecedentes,
pois "
constitui, no mínimo, uma atecnia entender que as condenações transitadas em julgado refletem negativamente na
personalidade
ou na
conduta
social do agente
" (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/4/2019, DJe 26/4/2019).

Destarte, o afastamento dos vetores da
conduta social
e
personalidade
comporta amparo, mantendo-se os antecedentes, contudo reajustada a fração de 1/6 (um sexto).

Os
motivos do delito
restaram reconhecidos como decorrentes de discussão por questão de água, assim como foi valorada a circunstâncias do crime consubstanciado no fato de que a vítima foi surpreendida e atingida pelas costas.

Por oportuno, acerca do significado das circunstâncias judiciais contestadas, trago o magistério de Rogério Sanches, que nos ensina o seguintes:

“[...]Motivos do crime - Correspondem ao "porquê" da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem.

[...]

Circunstâncias do crime - Exige do magistrado a análise da maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo modus operandi do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados para a prática delituosa etc.[...]

Com efeito, promovo o afastamento da vetorial relativa aos
motivos do crime
. Contudo, quanto a vetorial da
circunstâncias do delito
, mantenho-a, reajustada na fração de 1/6 [um sexto].

O delito deixou
consequências
, tendo a vítima ficada paraplégica após os fatos situação que desborda à normalidade do tipo penal, motivo qual, devem permanecer.

Neste diapasão, constato que a vetorial referente ao comportamento da vítima foi negativada pelo juízo
a quo
sendo estabelecida em 04 (quatro) meses, o que deve ser mantida, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
.

Avançando no tema, quanto a dosimetria da pena estabelecida para o crime de porte de arma de fogo, em vista dos precedente já citado, a
conduta social
e
personalidade
devem ser afastadas, mantendo-se, no mesmo sentido, a vetorial dos
antecedentes
, reajustada à fração para 1/6 (um sexto).

Com relação as
circunstâncias do crime
, tenho que merecem reprovação, posto que a arma foi utilizada incontinenti, para lesionar a vítima.

Na fase seguinte da dosimetria, acerca da aplicação da atenuante da confissão espontânea, extrai-se das lições de Cezar Roberto Bitencourt
in
Tratado de Direito Penal, Parte Geral – vol.1, 26a Edição revista e atualizada, 2020, pág.1817:

“[...]Confissão é fato, valorada como fato, enquanto fato, e tem caráter objetivo, não estando condicionada a nenhuma exigência formal ou processual [...]A confissão da prática do fato não impede que o indivíduo procure justificar sua ação, ou, de qualquer forma, faça a sua defesa, sob pena de violar o direito constitucional à ampla defesa, e o legislador quando a reconheceu como atenuante não exigiu que o confidente renunciasse a seu direito à ampla defesa.[...] a previsão do art. 65, verbis: “São circunstâncias que sempre atenuam a pena”. Esse texto não adjetiva, não condiciona e não limita a sua aplicação, logo, não cabe ao intérprete fazê-lo, pois se trata de norma imperativa e que beneficia o acusado. Assim, qualificá-la ou adjetivá-la para restringir seu alcance ou aplicação viola uma garantia assegurada àquele que resolve confessar, quer para facilitar a investigação, quer para obter referida atenuante, não importa, especialmente quando ela é referida na sentença, pois, como afirmam os processualistas, a confissão é um meio de prova e facilita a apuração da verdade, reforçando a segurança do julgador.”

Nesta linha intelectiva, consta dos autos, que em sede policial o recorrente Fernando Carlos de Oliveira Silva confessou o crime, todavia, tentou justificar sua conduta ao alegar que atuava em legitima defesa, nos seguintes termos: (Id.72024529)

“[...]por volta das 10:00horas recebeu a ligação do Sr. Anderson para que o interrogando fizesse um orçamento de pintura para ele; QUE, o Sr. Anderson disse para o interrogando encontra-lo em uma Lanchonete que fica ao lado de uma sorveteria, provavelmente, na Rua Principal, no Bairro Vila Mineira para que fossem até ao Sitio dele que localiza-se no Anel Viário, para fazer um orçamento; QUE, então o interrogando pegou um moto táxi, haja vista, que a moto dele estava com defeito mecânico estava na Oficina Sandra Motos; QUE, esclarece o interrogando que não conhecia o Sr. Anderson e nunca o tinha visto, mas segundo o mesmo havia obtido informações de que o interrogando era um bom pintor; QUE, identificou-se o Sr. Anderson porque ele disse que estava conduzindo uma moto YBR de cor vermelha e trajava uma camisa de cor amarela; QUE, o interrogando esclarece que devido ao tiros que havia levado da vítima comprou uma arma de fogo, logo após os referidos fatos; QUE, o interrogando alega que comprou o revolver no bairro jardim Sumaré, em um Bar, porém, alega que não sabe identificar o local e nem a pessoa de quem adquiriu a arma; QUE, então ao sair para encontrar com o Sr. Anderson levou o revolver por consequência do medo e também porque segundo o interrogando a vítima havia ligado duas vezes para ele dizendo que iria "terminar o serviço‘; QUE, chegou na Vila Mineira, localizou o Sr. Anderson e conversou com ele a respeito do trabalho; QUE, então junto com o Sr. Anderson, na moto dele, sendo que foi como carona, estavam indo para o Sitio dele; QUE, o interrogando alega que pegaram o Anel Viário sentido trevo que da acesso à Avenida Bandeirantes, no jardim das Flores; QUE, quando estava se aproximando do trevo o interrogando viu que a vítima passou por eles; QUE, a vítima conduzia uma moto CG/Titan de cor vermelha;
QUE, o interrogando alega que assim que a vítima o viu, olhou para trás, tirou a mão esquerda do guidom e colocou na cintura, sempre olhando para trás quase parando;

QUE, o interrogando confessa que no momento de desespero acabou sacando a arma que estava portando e efetuou dois disparos contra a vítima
; QUE, alega o interrogando que o Sr. Anderson ficou desesperado, acelerou a moto e o deixou de frente ao Colégio São Jose Operário e como a genitora do interrogando mora perto foi para a casa dela; QUE, o interrogando alega que contou para a mãe o que havia acontecido, sendo que ela o pediu para o interrogando sair da casa com medo de que a vítima fosse até lá; QUE,
alega o interrogando que saiu sem destino e foi para a beira do rio, denominado Lajeadinho a uma cinco quadras da casa da genitora e jogou a arma que utilizou na pratica do delito no referido rio
; QUE, o interrogando alega que passou a noite no rio e no dia seguinte voltou para a casa da mãe, mas meio às escondidas; QUE, o interrogando não conhece nenhuma pessoa com a alcunha de NENE; QUE, o interrogando tem mais dois irmãos, os quais chamam, ERNANDES, de 24 anos, MARCIO de 29 anos; QUE, segundo o interrogando não sabe onde o Sr. Anderson possa ser localizado; Nada mais disse.(Negritou-se)

Na fase judicial, transcrevo o relato do recorrente, em síntese: (Relatório de Mídias- Id.72025559-fl.16)

“[...]JUIZ: O Roniclei era seu vizinho?

FERNANDO: Era;

JUIZ: Qual foi o entrevero entre vocês?

FERNANDO: O entrevero;

JUIZ: O entrevero, a briga a confusão?

FERNANDO: Então na época lá saiu que eu tinha mexido com a mulher dele, embaçado e xingado a mulher dele né

JUIZ: Só xingado? Não foi sexualmente?

FERNANDO: Não;

JUIZ: Hãm;

FERNANDO: Na época lá quando nos ganhou as casas, o terreno, nós construiu as casa lá, assim, na época não tinha água e não tinha energia, eu comprei uma mangueira e coloquei no fundo da minha casa (...)a água só descia e não parava na minha caixa e eu resolvi dobrar essa mangueira né, aí eles ficou sem agua lá ai na hora do almoço ele chegou na porta da minha casa lá armado e me chamou;

JUIZ:O senhor viu ele armado?

FERNANDO: Na hora não;

JUIZ: Hãm;

FERNANDO: Eu fui lá atender ele, cheguei na porta, encostei minhas crianças assim atrás junto comigo, ele já sacou a arma e atirou em mim, eu só dei as costas e voltei e entrei para dentro de casa e o tiro saiu de um lado para o outro e ele pulou a cerca para me pegar ainda

JUIZ: E ai, quantos tirou ele deu?

FERNANDO: Na faixa de uns quatro ou cinco tirou mais ou menos;

JUIZ: Nenhum deles acertou o senhor?

FERNANDO: Acertou aqui no braço

JUIZ: Ok, o que mais?

FERNANDO: Eu pedi socorro me levaram para o pronto socorro;

JUIZ: Haham, e daí?

FERNANDO: Eu mudei da onde eu morava né; Ai eu fui fazer um orçamento pra um rapaz eu não conheço ele também a gente é pintor, na área né,(...)queria que eu fizesse um serviço para ele esse tal de Anderson eu fui lá fazer um orçamento para ele foi quando eu tava vindo e chegando ali na rotatória eu tava vindo ele veio atrás de mim e começou a atirar em mim;

JUIZ:O Roniclei? Porquê?

FERNANDO: Uai, para terminar o serviço que ele não terminou né;

JUIZ: Huhum;

FERNANDO: Aí nesse intervalo eu já tinha comprado uma arma, uma calibre vinte e dois;

JUIZ: O senhor estava dirigindo?

FERNANDO: Não, eu estava na garupa

[...]

JUIZ:E daí?

FERNANDO: No susto eu atirei nele, dei só um tiro só;

JUIZ: E acertou esse tiro?

FERNANDO: Acertou;

JUIZ: Aonde?

FERNANDO: Eu não sei aonde;

JUIZ: Quem que é esse Anderson?

FERNANDO: Rapaz ele é pintor também

JUIZ:O senhor já tinha contato dele na época?

FERNANDO: Não, não tinha;

JUIZ: Mas o senhor não tinha contato dele por telefone como é que o senhor conversou com ele?

FERNANDO: Na época eu conversei;

JUIZ: Se o senhor tinha esse telefone, porque o senhor não passou esse telefone para a polícia?

FERNANDO: Porque eu me desesperei e fui pra beira do rio e acabei jogando a arma e o celular;

JUIZ: Mas porque, o que esse celular tem a ver pra ser jogado na beira do rio?

FERNANDO: (...)da cabeça;

JUIZ:E essa arma? Qual a origem dessa arma?

FERNANDO: Eu comprei na rua mesmo;

JUIZ: De quem?

FERNANDO: Eu tava precisando, procurei e comprei;

JUIZ: Mas porque o senhor estava precisando?

FERNANDO: Porque o cara entrou dentro da minha casa,

JUIZ: Mas o senhor não foi na polícia na época, o senhor não fez um boletim de ocorrência?

FERNANDO: Não, não fiz não;

JUIZ: Porque não?

FERNANDO: No P.A. foi um policial lá conversar;

JUIZ: E o senhor não voltou na delegacia para saber se havia solucionado alguma coisa?

FERNANDO: Não;

JUIZ:O senhor nunca procurou a polícia?

FERNANDO: Não;

JUIZ: Porque não?

FERNANDO: Eu nunca resolvi ir;

JUIZ: Queria resolver do seu jeito então?

FERNANDO: Não, eu estava com medo;

JUIZ: Não porque se o senhor comprou uma arma ao invés de ir na polícia, o senhor estava querendo resolver do seu jeito;

FERNANDO: Não tava pronto pra resolver não, eu tava com medo;

JUIZ:O senhor deu quantos tiros nele?

FERNANDO: Um só;

JUIZ: Doutor Promotor;

PROMOTOR: Sem perguntas Excelência;

DEFESA: Desses fatos que o Roniclei praticou contra o senhor, o senhor se recorda quanto tempo depois desse fato, anterior a esse fato, o senhor atirou nele?

FERNANDO: Na faixa de uns(...);

DEFESA: Ele atirou no senhor depois de quanto tempo demorou para(...);

FERNANDO: Uns sete ou oito dias, estava saindo sangue do meu braço ainda;

DEFESA: Há tá uma semana;

FERNANDO: Uma semana;

DEFESA:A primeira vez ele foi na casa do senhor;

FERNANDO:É;

DEFESA: Descreve melhor essa cena do segundo fato, aonde o senhor acaba acertando um tiro nele, como(...), estava de moto, estava de carro?

FERNANDO:

Estava de moto;

DEFESA: Sozinho? Ou com mais alguém?

FERNANDO: Sozinho;

DEFESA: Ele portava uma arma? Um revólver? O quê?

FERNANDO: Eu escutei uma moto vindo, assim, quando eu olhei ele já estava com a mão assim, ele sacou a arma e foi quando eu tirei a minha, antes de ele sacar a arma..., não na ora que ele sacou, ele começou a atirar né, eu saquei a minha e atirei nele;

DEFESA: Mas ele veio pilotando a moto e sacou a arma como?

FERNANDO: É..., dirigindo, a mão esquerda, sacou e começou a atirar;

DEFESA: Segurando o acelerador com a mão direita e atirou com a mão esquerda, e depois que ele atirou foi que o senhor atirou nele?

FERNANDO:É, depois que ele atirou foi, só que eu não ví que era ele né, eu fiquei sabendo depois né

JUIZ: O senhor me permite uma coisa?

DEFESA: Sim Excelência;

JUIZ: E o Ernandes o que tem a ver com essa história?

FERNANDO: Não sei colocaram ele ai;

JUIZ: Ele não estava junto? Ele não pilotava a moto, não é ele quem deu o tiro? No lugar desse Anderson?

FERNANDO: Não, não, não, ele é meu irmão ele;

DEFESA: Quantos tiros ele chegou a deflagrar no senhor?

FERNANDO: Bastante, uns quatro ou cinco tiros;

DEFESA :Quatro ou cinco tiros(...), e o senhor deu um?

FERNANDO: Eu dei um;

DEFESA: Na hora ele chegou a cair da moto? O Senhor chegou a cair da moto?

FERNANDO: Não

DEFESA: Nesse dia chegou a atingir o senhor algum disparo dele?

FERNANDO: Não;[...]”

Não obstante, no Tribunal do júri (Id.72025559-fl.16-Relatório de Mídias), informou que tinha uma dívida anterior de drogas com a vítima e que por não ter dinheiro para pagar sentia-se ameaçado; aduziu, que estava pilotando uma motocicleta, com seu irmão (Ernandes ora falecido) na garupa, momento em que alega terem cruzado com a vítima e este atirou contra ambos, oportunidade em que o Ernandes efetuou dois disparos que atingiram a vítima. Disse ainda, de forma categórica, que não sabia que o seu irmão estava armado, ou que o mesmo andava armado. Contudo, negou os fatos, disse que mentiu na delegacia que havia cometido o delito, para não prejudicar o seu irmão.

Destarte, a confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se observa do seguinte aresto:

“[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Assim, constato que a sentença comporta reparos
e, partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena aplicada:

Da dosimetria da pena para o crime de lesão corporal grave

1a fase
– Mantenho a pena mínima contida no preceito delitivo e promovo o afastamento da negativação estabelecida nas vetoriais relativas a
personalidade
ou na
conduta
social do agente
, assim como, os
motivos
. Contudo, mantenho a negativação da vetorial dos antecedentes, circunstâncias do crime e consequência do delito, reajustando-as, portanto, à fração de 1/6 (um sexto).

Assim, diante da vetorial comportamento da vítima mantenho a diminuição conforme aplicado na sentença, em 04 (quatro) meses, a fim de se evitar a
reformatio in pejus
. Fixo a basilar, portanto, em 03 (três) anos, 02 (dois) meses, 03 (três) dias e 14 (quatorze) dias-multa;

2a fase
– Nesta fase da dosimetria, deve ser reconhecida a confissão [art.65, III, d do CP], aplicada na fração de 1/6 (um sexto) o que conduz a intermediária em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses, 22 (vinte e dois) dias e 11 (onze) dias-multa;

3a fase
– Sem causas de diminuição de pena, vai a pena definitiva em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses, 22 (vinte e dois) dias e 11 (onze) dias-multa, de reclusão.

Da dosimetria da pena para o crime de porte de arma de fogo

1a fase
– Mantenho a pena mínima contida no preceito delitivo e promovo o afastamento da negativação estabelecida nas vetoriais relativas a
personalidade
ou na
conduta
social do agente
. Contudo, mantenho a negativação da vetorial dos antecedentes e circunstâncias do crime do delito, reajustando-as, portanto, à fração de 1/6 (um sexto). Fixo a basilar, portanto, 02 (dois) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias e 12 (doze) dias-multa;

2a fase
– Nesta fase da dosimetria, deve ser reconhecida a confissão [art.65, III, d do CP], aplicada na fração de 1/6 (um sexto) o que conduz a intermediária em 02 (dois) anos, 03 (três) meses, 06 (seis) dias e 10 (dez) dias-multa;

3a fase
– Sem causas de diminuição de pena, vai a pena definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses, 06 (seis) dias e 10 (dez) dias-multa, de reclusão.

Considerando que o recorrente possui executivo de pena em trâmite e responde a ações penais, mantenho o regime fechado a teor do art.111 e parágrafo único da Lei de Execuções Penais.

Ante ao exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, no sucessivo, ao recurso de apelação
interposto em benefício de FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA, com o reajuste da individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021